Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749984-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON CARDOSO MACHADO AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Administrativo – Apreensão de Bens - Perigo de dano reverso - Deferimento Parcial WILSON CARDOSO MACHADO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão da Secretaria de Agricultura em suspender a Declaração de conformidade - DCAA trará incontáveis prejuízos para o autor e toda a sua família. Sustenta encontrar-se agindo de acordo com a legislação que permite que se possa ter um empreendimento no local, segundo dispõe o artigo 7, da Lei Distrital n. 5.803 de 2017. Requer a suspensão dos efeitos de perdimento/destruição das máquinas apreendidas no Processo Administrativo n. 003391-00007842/2022-13, bem como a sua nomeação como depositário fiel dos bens, a fim de que possa realizar a devida manutenção e retirar as máquinas da posse do Ibram, sem ônus, sob pena de multa diária. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova ao contrário. Nesse sentido, no caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante, por ora, não foram suficientes para afastar a conclusão do Juiz de origem, tampouco do relatório elaborado pelos fiscais do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM. Contudo, é certo que a questão posta demanda Contraditório e dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Demais, o perigo do dano reverso, decorrente da destruição do maquinário apreendido, é maior do que aquele presente na sua manutenção, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para suspender os efeitos de perdimento/destruição das máquinas apreendidas no Processo Administrativo n. 003391-00007842/2022-13. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator